Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-85.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000321-85.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILVANIA MARIA SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESPERA EM FILA DE BANCO. ATO ILÍCITO. DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DANO MORAL E NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a apelante em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de espera em fila para atendimento por tempo superior ao estabelecido em legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu falha na prestação do serviço, apta a atrair o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é um direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, sendo que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.

5. Em que pese haver indícios da prática de ato ilícito pelo apelado, em razão do tempo de espera para prestação de serviço bancário, em desconformidade com legislação municipal, não há prova de dano moral e de nexo causal, sendo inviável a condenação ao pagamento de indenização nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000321-85.2018.8.05.0216
, em que figuram como apelante NILVANIA MARIA SANTOS BISPO e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.